Tribunal: TJDFT
Processo: 0703016-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CONVÊNIO ENTRE CONCESSIONÁRIA DE AUTOMÓVEL E DETRAN/DF. FALHA NO REPASSE DA VERBA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. TEMA 899 DO STF. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.

1. Do cotejo entre a sentença e as razões recursais trazidas pelo réu, denota-se que, de fato, houve impugnação específica aos termos da decisão recorrida, tendo o réu trazido todo o seu inconformismo com o acolhimento da prescrição pelo juízo de origem. Preliminar rejeitada.

2. Merece destaque o recente julgamento do RE 636.886 pelo STF, sob a égide da repercussão geral (tema 899), cuja tese fixada foi: "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas".

3. Não se repete dívida prescrita que já foi paga, consoante estabelece o artigo 882 do CC, a saber: “Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível.”

4. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

5. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.